Tribunal: TJMT
Processo: 1008354-05.2020.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008354-05.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVAN VICENZI - CPF: 043.527.159-80 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECUSO.

E M E N T A

RAC nº 1008354-05.2020.8.11.0037

APELANTE
: IVAN VICENZI

APELADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL –

EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS NA CAUTELAR DE SEQUESTRO - ARRESTO DE BENS - AUTOMÓVEIS – PROCEDÊNCIA –

CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
PRELIMINAR
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACARRETANDO A NULIDADE DA SENTENÇA – ARTIGO 489, IV, DO CPC/15 –
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
–

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS – PARTE QUE NÃO DEU CAUSA AO PROCESSO –

AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PENHORA SOBRE O BEM ALIENADO - VERBA HONORÁRIA INDEVIDA – CADA PARTE DEVE ARCAR COM OS HONORÁRIOS DE SEUS PATRONOS – RECURSO PROVIDO.

A fundamentação da sentença constitui seu mais importante elemento, por ser exigência expressa da Constituição Federal e do Diploma Processual Civil. Presentes os elementos essenciais da sentença, como o seu relatório, os fundamentos, ainda que sucintos, e a parte dispositiva, a rejeição da preliminar de nulidade se impõe.

Não há que se falar em condenação de honorários advocatícios se a parte não deu causa ao processo, vez que fez apenas pedido genérico de penhora/restrição de bens, não especificando qual deveria ser atingido pela constrição judicial.-

R E L A T Ó R I O

RAC nº 1008354-05.2020.8.11.0037

APELANTE
: IVAN VICENZI

APELADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IVAN VICENZI
em face da sentença que
JULGOU PROCEDENTE
os
Embargos de Terceiros nº. 1008354-05.2020.8.11.0037,
ajuizados pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO SERRADO
, ora apelada, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15 e, por consequência, determinou a desconstituição da constrição judicial efetivada nos autos nº 1002513- 29.2020.8.11.0037, referente aos veículos de
placas: QCZ7333, QCY9228, QCE8595, QCS1303 e GCD5F46
, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Pela sucumbência, a parte embargada foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 85, § 2º do CPC/15.

Os embargos de declaração opostos pelo embargado
IVAN VICENZI
foram rejeitados no
ID nº 101364247
.

Em preliminar, alega o apelante a ausência de fundamentação da sentença, nos termos do
artigo 489, IV, do CPC/15
, pretendendo a sua nulidade.

No mérito, informa o apelante que a apelada opôs Embargos de Terceiro em razão de bloqueio de transferência levado a efeito nos autos da
Ação Cautelar Preparatória nº 1003017 - 35.2020.8.11.0037
, dos veículos de placas:
QCD -5546 (QCD -5F46), QCE - 8595, QCZ -7333, QCS -1303, QC Y -9228
, de sua propriedade (por força de
CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
celebrados com a empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA
de quem o apelante é credor).

Enfatiza que, por ocasião de contestação, o apelante, além de não oferecer resistência à pretensão da apelada, esclareceu que na oportunidade em que efetivado o bloqueio pelo Juízo, não foi identificado qualquer restrição pendente sobre os bens e, por não dispor dos dados completos dos veículos, não pôde verificar qualquer gravame, não agindo, assim, de má-fé, rogando seja afastada eventual sucumbência.

Adiante, esclarece que tais restrições foram implementadas indistintamente quando do cumprimento da ordem (judicial) cautelar liminar deferida em sede recursal, no
Agravo de Instrumento nº 1018184-09.2020.8.11.0000
, decorrente da inadimplência contumaz da
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA
perante o apelante, não tendo este, portanto, indicado/nominado os veículos (da apelada) para a propalada constrição.

Assevera ainda o apelante que não deu causa ao ajuizamento da
actio
, seja porque não indicou os bens para sequestro ou, ainda, por não ter oferecido resistência à pretensão. Inexistiu qualquer alusão no extrato de bloqueio via
RENAJUD
, sobre a existência de ônus nos veículos que estavam sofrendo restrição de transferência, o que lhe imporia ciência sobre a situação dos bens e evidenciaria eventual má-fé da apelante.

No mais, a seu ver, com a ausência de pretensão resistida ou má-fé por parte do apelante, possível sejam as verbas sucumbenciais afastadas.

Alternativamente, pretende a minoração dos honorários advocatícios.

Por fim, pugna pelo acolhimento da preliminar ou, no mérito, pelo provimento do recurso para a exclusão dos honorários advocatícios. Alternativamente, pela redução da citada verba.

As contrarrazões vieram no
ID nº 101364263
, oportunidade em que o agravado alega, em princípio, deserção do recurso, rebatendo no mérito a peça recursal em todos os seus termos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota, pretende o apelante a exclusão dos honorários advocatícios, afirmando não ter apresentado resistência à pretensão autoral nos Embargos de Terceiro. Subsidiariamente, pleiteia a redução da verba honorária.

De início, vale ressaltar que ao apreciar o
RAC nº 1007672-50.2020.8.11.0037
, também de minha relatoria, em situação idêntica, inclusive os mesmos bens penhorados (veículos), mantive a condenação de primeiro grau, no entanto, acolhi o pedido subsidiário, reduzindo a verba honorária de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais).

Reanalisando a questão, não tenho dúvida de mudar o meu entendimento até porque, da forma como se deu a constrição, não há como responsabilizar o embargado/apelante.

A bem da verdade, a exemplo de inúmeros credores
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA,
o embargado/apelante fez um
pedido genérico
para proceder constrições de
bens móveis
e
ativos financeiros
da requerida
INDIANA
e de seu sócio
ALEX PEREIRA
, a serem localizados via sistemas
BACENJUD
e
RENAJUD
, bem como
semoventes
e
aeronaves
, por meio da remessa de Ofícios ao INDEA e a ANAC.

Não é de se olvidar que, especificamente no tocante ao RENAJUD, este consiste em um sistema
on-line
de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN). Tal ferramenta eletrônica permite ao Poder Judiciário realizar consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) a fim de realizar restrições de veículos, além de ter à disposição registros de restrições e de pessoas condenadas em ações judiciais.

Logo, da forma em que foi realizado o pedido, cumpria ao Poder Judiciário verificar a existência de restrição – até porque, em tese, quando da realização da constrição pelo sistema RENAJUD, o magistrado tem a sua disposição todo o histórico dos veículos, inclusive a restrição de alienação fiduciária. Sendo assim, sabedor de que o bem alienado fiduciariamente pertencia ao credor fiduciário, tendo o devedor apenas a posse do bem, não poderia realizar a constrição.

Ainda que o magistrado determinasse tão somente a constrição dos veículos, sem analisar as restrições de alienação fiduciária, cumpria ao DENATRAN informar ao juízo de tais restrições.

Ademais, após a constrição dos veículos não havia possibilidade de o credor verificar a existência de restrições, uma vez que os bens foram relacionados no processo sem informação de restrições de alienação fiduciária, sendo exibido apenas informações das placas dos bens

e o nome do seu atual proprietário. Confira:

Aliás, o credor teve conhecimento das restrições tão somente quando do ajuizamento dos embargos de terceiro, não se opondo quanto à liberação dos bens, portanto, agiu com boa-fé atendendo ao princípio da cooperação.

Soma-se a isto o fato de que, verificada que as contrições recaíram sobre bens dados em garantia fiduciária, bastava ao credor fiduciário elaborar uma simples petição no feito principal, informando o juízo de tal situação, o que na certa seria baixada a averbação da constrição de imediato.

Com isso, somente caberia a condenação de honorários advocatícios caso o próprio credor indicasse especificamente os veículos alienados para constrição, que não é o caso.

Desta forma, não tendo o credor indicado os bens para constrição, certo é que ele não deu causa para o ato, sendo assim, cada parte deve arcar com os honorários de seus respectivos patronos.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para excluir a condenação da parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo cada parte arcar com os honorários de seus respectivos patronos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021